Tribunal: TJSP
Processo: 2216206-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fornecimento de insumos – Configurada responsabilidade do Município e Estado – Art. 196 da CF/88 – Presente a necessidade de se proteger o bem maior que é a vida – O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável – Agravo provido.